Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. PORTA LAMINADA. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ESTORNO À CONSUMIDORA DO VALOR DA COMPRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e materiais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega que a situação em questão não ultrapassou os limites do mero aborrecimento e dissabor, não gerando, assim, danos morais. Afirma que houve mero descumprimento contratual. Requer a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Do conjunto probatório dos autos é possível extrair que a requerente adquiriu produto da loja da requerida em 03/02/2020 (ID 19032674), mas, em razão do atraso na entrega do mesmo, o valor da compra foi estornado à autora em 19/03/2020 (ID 19032741). A controvérsia a ser solucionada no presente caso limita-se à análise da ocorrência, ou não, de danos morais.
5. É certo que a caracterização de danos morais exige a ocorrência de afronta real e efetiva aos atributos da personalidade do indivíduo, tais como a honra e a vida privada, de modo a causar-lhe extrema angústia a ponto de superar o mero aborrecimento. Nesse sentido, as Turmas Recursais dos Juizados Especiais se orientam no sentido de que o dano moral somente se evidencia em situações de clara violação de direito da personalidade. Precedente: (Acórdão 1266449, 07530649720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Ademais, é pacífico, no âmbito desta Turma Recursal, o entendimento segundo o qual o inadimplemento contratual, considerado de forma isolada, sem demonstração de violação de direito de personalidade, não tem o condão de ensejar reparação por danos morais. Precedente: Acórdão 1172957, 07139798020188070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Sidiney de Souza Breguedo versus Financeira Itau CBD S/A - Crédito, Financiamento e Investimento.
7. No presente caso, não obstante o evidente atraso na entrega do produto adquirido pela autora, não há comprovação de que tal fato tenha causado nela forte angústia ou extrema afronta psicológica, a ponto de afrontar os seus direitos da personalidade. A requerente/recorrida não comprovou, nos autos, que a conduta da recorrida tenha causado maiores contratempos na obra à qual o produto era destinado. Ademais, verifica-se que, apesar da falha na prestação dos serviços, a requerida/recorrente buscou solucionar a demanda da consumidora, oferecendo porta semelhante, conforme comprova os áudios anexados aos autos (Ids 19032724 e seguintes). Cabe ressaltar, ainda, que, conforme relatado pela requerente na inicial, desde a compra do produto havia a previsão de um prazo de 21 dias para a entrega do mesmo. Assim, de toda forma, a requerente já esperava que teria que interromper a obra, caso estivesse faltando apenas a porta, como afirma, e aguardar a sua entrega,
8. Portanto, em que pese a situação em questão tenha gerado aborrecimento à requerente, a conduta da requerida não teve o potencial de causar danos morais, razão pela qual a sentença de origem deve ser reformada.
9. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação da requerida em danos morais.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.